Tribunal: TJDFT
Processo: 0715693-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715693-11.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA AGUIAR RABELO EMBARGADO: K. M. A. R. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR